Tribunal: TJSP
Processo: 1014020-02.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
S AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Prestação de serviço de transporte privado individual de passageiros com aplicativo Uber – Pretensão à determinação para que o Município se abstenha de praticar atos impeditivos ao exercício de suas atividades profissionais, com base na LM no 7.408/18 e DM no 17.986/19, bem como para anular multas decorrentes do descumprimento

Ementa:
S AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Prestação de serviço de transporte privado individual de passageiros com aplicativo Uber – Pretensão à determinação para que o Município se abstenha de praticar atos impeditivos ao exercício de suas atividades profissionais, com base na LM no 7.408/18 e DM no 17.986/19, bem como para anular multas decorrentes do descumprimento destas normas – Sentença que julgou a ação procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos atacados, de forma difusa – Parte dos dispositivos já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte – Necessidade de análise prévia dos demais artigos – Possibilidade de inconstitucionalidade e extrapolação das diretrizes estabelecidas pela LF 12.587/12 – Incompetência deste órgão fracionário para analisar a inconstitucionalidade dos dispositivos (art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10) – Remessa dos autos ao C. Órgão Especial desta Corte.